Tribunal: TCU
Processo: 016.315/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6089/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.315/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adaylson Geraldo de Carvalho (XXX.280.006-XX); Antonio Jose de Almeida Magalhaes (XXX.162.877-XX); Claudia Maria Ferreira (XXX.032.211-XX); Elias Ferreira de Oliveira (XXX.612.972-XX); Ivanil Elisiario Barbosa (XXX.743.106-XX); Jorge Pacifico Cruz de Oliveira (XXX.449.987-XX); Manuel de Souza (XXX.150.648-XX); Maria da Graca Campos (XXX.565.423-XX); Rigoberto Lemes Barbosa (XXX.323.828-XX); Rodney Tupan da Silva (XXX.130.087-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.